Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. ESPECIAL FIM DE AGIR. OFENSA EM RAZÃO DE RAÇA/COR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. IMPUTABILIDADE DO AGENTE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A conduta prevista no artigo 2o-A da Lei no 7.716/89 exige o dolo específico (especial fim de agir) consistente na ofensa em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que injuriou as vítimas, ofendendo-lhes a dignidade ou o decoro, em razão de raça/cor (art. 2o-A da Lei no 7.716/89), mantém-se a condenação.
3. A embriaguez pelo álcool ou substância análoga, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente, nos termos do artigo 28 do Código Penal.
4. Comprovado que a injúria foi cometida em virtude de raça/cor, mediante os depoimentos das vítimas e de testemunhas presenciais, não é cabível a absolvição por ausência de dolo.
5. Recurso conhecido e não provido.